Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-41.2021.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-41.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE CARVALHO - CPF: 952.322.731-91 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE CARVALHO - CPF: 952.322.731-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE CARVALHO - CPF: 952.322.731-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATOS CANCELADOS/SUSPENSOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Caso em que a Instituição Financeira reconheceu a existência de fraude na contratação, e por isso efetivou o cancelamento do primeiro contrato, e comunicou que houve a exclusão do segundo contrato com o estorno do valor descontado do benefício previdenciário do consumidor, entretanto, continuou realizando o desconto indevido das parcelas referentes ao segundo contrato, descumprindo a ordem judicial, o que gera dano moral.

2- A fixação da compensação deve se mostrar razoável e proporcional ao dano causado.

3- No que se refere aos juros de mora, vê-se que esse foi arbitrado nos moldes pretendidos pelo agravante/banco, portanto não lhe remanesce interesse recursal neste ponto.

4-
“Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve limitado a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(TJMT, AI 1024439-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000575-41.2021.8.11.0044

AGRAVANTES: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e JOSÉ BATISTA DE CARVALHO

AGRAVADOS: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos contra recursos de apelação cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e JOSÉ BATISTA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Conhecimento n. 1000575-41.2021.8.11.0045, para declarar inexigível o débito discutido nos autos com a devolução dos valores, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento, e aplicar multa por descumprimento de decisão, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento das custas, despesas processual e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O agravante JOSÉ BATISTA DE CARVALHO diz existir “‘
errores in procedendo’ e ‘in judicando’, o caminho a ser percorrido, segundo o bom direito, é o da anulação de sua decisão monocrática de modo a viabilizar o julgamento da apelação pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Alude que “
não se sabe o motivo que a levou a rejeitar as teses da agravante, JOSE BATISTA DE CARVALHO, referentes ao arbitramento da multa na forma diária e a majoração do dano moral
”.

Entende que deve ser “
arbitrada a multa astreinte na sua forma diária, levando em consideração que até a presente data não houve qualquer tipo de interrupção nos descontos por parte da agravada, mesmo depois de três ordens judiciais (concessão da liminar, sentença, decisão monocrática) bem como a majoração do dano moral, sem prejuízo das prestações descontadas indevidamente durante o curso do processo devendo ser restituídas em dobro
”.

Requer o juízo de retratação ou o provimento do recurso (id. 132847683).

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. também agrava e fundamenta que “
O julgamento monocrático nos termos do que estabelece o art. 932, IV e V trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
”.

Descreve que “
A parte Autora alega descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato de nº 621349312, porém o Banco Itaú Consignado, antes mesmo do vencimento da primeira parcela, em outubro de 2020 efetivou a suspensão dos descontos, não tendo ocasionado prejuízo nenhum a parte Autora, sendo impossível a caracterização dos danos alegados pela parte Autora na peça inaugural
”.

Alude que, “
ao condenar o Agravante ao pagamento de uma indenização no importe de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra razoável. Há de rechaçar, assim, na fixação do quantum, a perspectiva de aferição do lucro fácil e de locupletamento indevido
”.

Relata que, “
em caso de se manter a condenação do Agravante, requer seja reformada a sentença para se computar os juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
”.

Pede o juízo de retratação ou o provimento do recurso (id. 133090169).

Sem contrarrazões por José (id. 136381158). O banco pede o desprovimento do recurso do autor (id. 141611198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara Trata-se de agravos internos contra recursos de apelação cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e JOSÉ BATISTA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Conhecimento n. 1000575-41.2021.8.11.0045, para declarar inexigível o débito discutido nos autos com a devolução dos valores, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento, e aplicar multa por descumprimento de decisão, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento das custas, despesas processual e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:

“
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado
. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.”
(TJRS, Agravo nº 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação, por isso o foi.

Ademais, aplica-se o princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento.

Trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS. RESTRIÇÃO AOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUE FORAM PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE, TENDO EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
[...]”
(AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. CPD-EN. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ENUNCIATIVO DO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 8º E 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula n. 568/STJ).
Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1798528/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020)

Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham se ocorrido.

O apelante/agravante propôs a presente ação indenizatória visando a reparação dos danos suportados, diante da cobrança de dívidas que não havia contratado.

Após a triangularização da lide, o apelado/agravado apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos lançados na exordial. Alegou, em síntese, a regularização com o cancelamento dos contratos e a devolução da parcela descontada. Instruída a lide, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual ambas as partes se insurgem nesta instância.

Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.

Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC.
É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade
. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante,
na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor
.”
(
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
,

7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “
riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II)
.
Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral ‘
in re ipsa’
, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito
.

Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:

"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...]
em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização
. (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).

No caso, ora em análise, verifica-se que a Instituição Financeira reconheceu a existência de fraude na contratação, e por isso efetivou o cancelamento do primeiro contrato, e comunicou que houve a exclusão do segundo contrato com o estorno do valor descontado do benefício previdenciário do consumidor. Ocorre que a Instituição Financeira continuou realizando o desconto indevido das parcelas referentes ao segundo contrato, no valor de R$ 242,18 (duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), descumprindo a ordem judicial.

Assim, é inegável a ocorrência de ato ilícito passível de reparação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula nº 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada” (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante condenatório, devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54, do STJ, e a correção monetária desde a data da decisão que arbitrar o respectivo quantum, nos termos da Súmula nº 362, do STJ.”
(TJMT, RAC 0013718-52.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se a instituição financeira não apresenta o contrato que afirma legitimar as cobranças questionadas nos autos, resta caracterizada a ilicitude dos descontos irregularmente impostos sobre o benefício previdenciário da autora.

II – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.”
(TJMT, RAC 1000254-36.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que é insurgência comum a ambos as partes. Com efeito, sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Dessa forma, a fixação deve se mostrar razoável e proporcional ao dano causado, a fim de atender aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que de fato o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se adéqua à hipótese em comento, uma vez que apesar de ter havido os descontos indevidos, o apelado/agravado foi punido por esse fato, de maneira que os danos morais atendem à sua dupla função.

No que se refere aos juros de mora, vê-se que esse foi arbitrado nos moldes pretendidos pelo agravante/banco, portanto não lhe remanesce interesse recursal neste ponto.

No que se refere ao pedido de majoração da multa cominatória, a qual foi limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tem-se que essa limitação pode ser feita pelo Magistrado a qualquer tempo, quando evidenciado que o montante total das multas diárias somar quantia exorbitante, a qual desconfigura o objetivo das
astreintes
.

Nesses termos, verifica-se na hipótese em comento que a limitação foi realizada de maneira escorreita, e deve ser mantida incólume.

Sobre o assunto, assim manifesta a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASTREINTES – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.
Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve limitado a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”

(TJMT, AI 1024439-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) Destaca-se.

Em relação à condenação por litigância de má-fé, o doutrinador, NELSON NERY JUNIOR, apregoa que:

“[...]litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o '
improbus litigator
,' que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. ...”
(
Código de Processo Civil
, RT, 6ª ed., 2002, nota 1 ao art. 17, p.. 302).

Logo, a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que tratam os incisos I, II e III do art. 17 do CPC, não podem ser considerados de forma presumida, devendo ser demonstrada a má-fé da parte na condução do processo.

Nesses termos, em que pese a Instituição Financeira ter efetivado os descontos, tem-se que ela buscou regularizar a questão com o consumidor, de maneira que a má-fé não está constatada de plano, o fato de ter ocorrido equívoco no cancelamento do contrato não demonstra que a parte visava obtenção de ato ilegal.

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022